Tribunal: TJES
Processo: 5004688-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004688-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO CÍVEL N
º
5004688-77.2022
.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OSCILAÇÃO ELÉTRICA E DANOS EM ELEVADOR. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a ao ressarcimento dos valores pagos em indenização securitária em razão de danos causados a elevador de condomínio em decorrência de oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se procede a preliminar de incompetência territorial suscitada pela apelante, diante da escolha do foro do domicílio da pessoa jurídica ré; e (ii) analisar se restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, em especial a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial, em ação regressiva de seguradora contra pessoa jurídica, pode ser fixada no foro do domicílio da ré, nos termos do art. 53, III, a, do CPC, cabendo ao autor a faculdade de escolha. A sub-rogação (CC, art. 786) não restringe essa prerrogativa processual.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, cabendo à ré demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, embora unilateral, comprova que a falha no elevador decorreu de oscilação elétrica, sendo corroborado por notas fiscais, contrato de seguro, comprovante de pagamento da indenização e demais documentos juntados.

A concessionária não apresentou prova idônea para afastar o nexo de causalidade, limitando-se a alegar a unilateralidade do laudo e invocar presunção de legitimidade administrativa da Resolução ANEEL nº 414/2010, sem demonstrar excludente de responsabilidade.

A jurisprudência consolidada do TJES e dos tribunais pátrios reconhece o direito de sub-rogação da seguradora e a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilações na rede de distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, mantém a faculdade processual de escolher o foro do domicílio da pessoa jurídica ré, conforme art. 53, III, a, do CPC.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Laudo técnico unilateral pode servir de prova idônea do nexo causal quando não infirmado por contraprova eficaz da concessionária.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não impede o acesso ao Judiciário nem afasta o dever de indenizar diante de falha comprovada na prestação do serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 53, III, a, 373, I e II, 374 e 85, §11; CC, art. 786; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJES, Apelação Cível, 0001404-42.2020.8.08.0049, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 14.12.2023; TJES, Apelação Cível, 5005474-24.2022.8.08.0024, Rel. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 01.11.2023; TJES, Apelação Cível, 0009810-73.2019.8.08.0021, Rel. Annibal de Rezende Lima, j. 14.08.2023; TJES, Apelação Cível, 0028661-55.2018.8.08.0035, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 24.05.2023; TJSP, Apelação Cível, 1020852-22.2023.8.26.0002, Rel. Alfredo Attié, j. 28.06.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, _______ de ________ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL N
º
5004688-77.2022
.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Preliminar – incompetência territorial

Senhor Presidente.
Sustenta a apelante acerca da omissão da sentença acerca do foi esclarecido em contestação, considerando que o evento teria ocorrido na cidade da Serra.

E que a regra contida no art. 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil deve imperar, porquanto a demanda regressiva em análise possui como fundamento os danos sofridos pelo segurado da Seguradora Autora, tendo a mesma se sub-rogado na qualidade daquele.

Outrossim, aduziu que se a sub-rogação (art. 786 do Código Civil) ocorre de modo amplo, assumindo o sub-rogado a posição do credor originário nos direitos e ações que ele poderia exigir e se utilizar contra o devedor, entende-se que as regras de competência também são alcançadas. Logo, o local do julgamento deve ser o foro do dano, isto é, do respectivo juízo onde ocorreu.

Não obstante, a sentença rejeitou ao argumento de que a requerente optou pela regra do foro do domicílio da pessoa jurídica ré, não havendo que se falar na incompetência do Juízo de Vitória, na forma do art. 53, III do CPC e da jurisprudência pátria.

Conforme previsão contida no artigo 53, III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o foro competente para uma ação em que a ré é pessoa jurídica é o da sua sede.

A jurisprudência admite que o autor possa escolher entre o foro do local do dano ou o foro da sede da pessoa jurídica demandada. Essa faculdade de escolha confere ao demandante maior flexibilidade e acesso à justiça, sem prejuízo à defesa da ré.

A tese da apelante de que a sub-rogação da seguradora a obriga a seguir a mesma regra de competência do segurado (consumidor), ou seja, o foro do local do dano, não encontra respaldo na legislação processual civil. O art. 53 do CPC estabelece uma regra de competência alternativa, e a seguradora, ao assumir os direitos do segurado, adquire todas as prerrogativas processuais que lhe são inerentes, inclusive a de optar pelo foro mais conveniente, desde que previsto em lei.

Sendo assim, não se verifica qualquer erro na sentença recorrida. A escolha do foro da sede da ré, em Vitória, é uma prerrogativa da autora, Allianz Seguros S/A, e está em consonância com o ordenamento jurídico vigente, bem como com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e dos tribunais Pátrios.

Eis os julgados a que me reporto:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020462-84.2021.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A APELADO: PORTO SEGURO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO FORO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. PRELIMINAR REJEITADA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E SUB-ROGAÇÃO DO SEGURADOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a Apelante ao pagamento de R$18.116,57, a título de ressarcimento por danos causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência territorial para julgamento da ação regressiva, considerando a regra do art. 53, III, a, do CPC; e (ii) verificar se restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente o nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos sofridos pelo equipamento da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial para a ação regressiva de seguradora é do foro do domicílio da pessoa jurídica ré, conforme disposto no art. 53, III, a, do CPC.

4. A Apelada demonstrou, por meio de documentos como apólice de seguro, laudos técnicos, notas fiscais e comprovante de pagamento, a ocorrência do dano, o pagamento da indenização ao segurado e o nexo de causalidade entre a oscilação na rede elétrica e os danos causados ao equipamento segurado, cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A Apelante, enquanto concessionária de serviço público de energia elétrica, está submetida ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. É suficiente demonstrar o dano e o nexo de causalidade, independentemente de culpa, salvo se a concessionária comprovar excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não impede o ajuizamento direto da ação judicial, uma vez que o direito constitucional de acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF) prevalece sobre eventual necessidade de procedimento administrativo prévio.

7. A Apelante optou por dispensar a produção de outras provas, incluindo perícia, e não apresentou elementos concretos aptos a afastar o nexo de causalidade demonstrado pela seguradora Apelada, configurando sua inércia no cumprimento do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

8. A jurisprudência do TJES é pacífica ao reconhecer o direito de sub-rogação da seguradora e a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica nos casos de danos causados por falhas no fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência territorial para ação regressiva de seguradora é do foro do local do domicílio da pessoa jurídica ré, conforme art. 53, III, a, do CPC.

2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, prevista no art. 37, § 6º, da CF, exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade, cabendo à concessionária o ônus de provar excludentes de responsabilidade.

3. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não impede o acesso ao Judiciário para pleitear ressarcimento por danos elétricos, prevalecendo o direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 53, III, a; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 021190004321, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 15/02/2022. TJES, Apelação Cível, 024190084855, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12/07/2022. TJES, Apelação Cível, 5003779-78.2021.8.08.0021, Rel. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 31/07/2024.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50204628420218080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Prestação de serviços. energia elétrica. ação regressiva de ressarcimento de danos. APLICAÇÃO DO CDC. Oscilação de energia elétrica (descarga). Sentença de procedência. Apelo da seguradora. Preliminar de incompetência territorial. Acolhimento. Seguradora que se sub-roga nos direitos materiais de sua segurada. Aplicabilidade do CDC, à exceção das normas de direito processual, como as relativas à competência territorial, que seguem o previsto na lei processual. Ação que deve ser processada e julgada pelo local da sede da pessoa jurídica acionada (art. 53, III, a, do CPC). Entendimento majoritário do C. STJ e dessa Corte de Justiça. Preliminar de incompetência territorial acolhida. Sentença anulada, com determinação de redistribuição RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP – Apelação Cível: 10208522220238260002 São Paulo, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 28/06/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des
embargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

APEL
AÇÃO CÍVEL N
º
5004688-77.2022
.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável neste caso, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.

E tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.

Conforme os documentos anexados ao processo, a apelada, em razão de ser empresa seguradora, mantinha com Condomínio Ventura, estabelecido na Av. Paulo Pereira Gomes, nº 1.156, Morada de Laranjeiras, Serra - ES, por meio da apólice nº 5177202064160004065, sinistro nº 251073160, contrato de seguro que previa, dentre outros itens, a cobertura por eventual dano elétrico, conforme aponta documento de id. 9828185.

No dia 28/10/2020 o condomínio segurado pela apelada foi afetado por oscilações na rede de energia elétrica proveniente da rede de distribuição da apelante (Laudo Técnico id. 9828032), acarretando danos ao elevador social, que foram suportados pela seguradora (id. 9828185).

A seguradora somente procedeu com o pagamento (id. 12104789) da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada especializada (id. 9828185), que concluiu que o elevador social não voltou ao seu funcionamento normal, apresentando várias falhas intermitentes, deixando o elevador parado, identificando defeito no ENCODER e na MCINV5SL, causado por “oscilação violenta na tensão”.

A despeito de ter sido produzido unilateralmente, o referido laudo demonstra o nexo causal no defeito ocasionado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao passo que a apelante não impugna o referido parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374), apenas aduz que, em razão de ter sido produzido de forma unilateral, é insuficiente para fundamentar a procedência do pedido.

Portanto, a falha na prestação de serviço está consubstanciada na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da apelante, pois é dever desta garantir a segurança dos serviços prestados, consoante imposição legal.

Considerando a ausência de prova de que o laudo apresentado pela apelada não é idôneo, ou de que é inconclusivo ou errôneo em sua análise técnica, vez que a apelante se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não há razão para desconsiderar esta prova produzida pela recorrida.

Além disso, descabe
“invocar a aplicação dos arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade”
(TJ-ES – AC: 00256193120188080024, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021).

Assim, comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no fornecimento de energia, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se.

Em casos análogos já decidiram as Câmaras Cíveis deste E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. FOTOGRAFIAS E LAUDOS TÉCNICOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: possuindo as razões de apelação argumentação coerente com o julgado proferido pelo magistrado singular o recurso é dialético. Preliminar rejeitada.

II – MÉRITO: Por força do art. 37, §6º da CF, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva.

III – Demonstrado pelo consumidor através de laudo técnico o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a oscilação de energia elétrica, de rigor o reconhecimento da responsabilidade da distribuidora de energia.

IV – Cabe à concessionária demonstrar a inocorrência de anormalidade no sistema ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, sobretudo em virtude de sua obrigação de fornecimento contínuo de serviço essencial. V – Os danos morais se configuram quando o evento danoso acarreta lesão aos direitos da personalidade, dentre os quais se inclui o sossego.

VI – O quantum indenizatório deve observar as peculiaridades do caso e o cumprimento de sua finalidade compensatória-punitiva-preventiva.

VII – Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001404-42.2020.8.08.0049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 14/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONDOMÍNIO. DANO DE COMPONENTE ELÉTRICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RISCO INERENTE DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Visando comprovar o dano sofrido pelo elevador de serviço do condomínio segurado, a apelada juntou laudo técnico realizado à época do dano, que confirma que o dano decorreu de problemas elétricos.

2. Colacionou a apelada documentos do seguro, do orçamento do conserto do elevador danificado, e do valor efetivamente pago pela apelada, comprovando todo o custeio da seguradora no reparo do objeto danificado em decorrência de problemas elétricos.

3. A verossimilhança entre os fatos alegados pela apelada em inicial, e os laudos técnicos apresentados demonstram que o dano gerado foi decorrente de uma oscilação de energia elétrica.

4. Os picos de energia são comuns e não figuram hipótese de exclusão de responsabilidade, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pelo apelante.

5. A única prova juntada pelo apelante resume-se as telas sistêmicas internas que não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, de forma que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, (373, II, CPC).

6. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5005474-24.2022.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 01/11/2023)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO – NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – JUROS DE MORA – TAXA SELIC – DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhe as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Em relação aos juros de mora (taxa Selic), em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009810-73.2019.8.08.0021, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 14/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA –APLICAÇÃO DO CDC – SUB-ROGAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –– FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. A relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786, caput, do Código Civil), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

2. Ademais, este Eg. Tribunal perfilha o entendimento de ser objetivamente responsável a concessionária de energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado.

3. No laudo técnico, há referência específica à sobrecarga de energia que teria ocasionado danos ao motor do elevador, e não existem informações a respeito de suposto desgaste natural de peças, o que não autoriza a suposição de que a indenização presta-se a esse fim. Ademais, o laudo foi elaborado por empresa especializada em elevadores, de modo que, tendo se concluído, após análise técnica, pela necessidade de troca de peças em decorrência da sobrecarga de energia elétrica, não há como alcançar conclusão diversa.

4. Não só foi juntado nos autos o comprovante de pagamento no valor de R$ 4.232,00 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais) da apólice ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PENEDO (v. fl. 18), como, existindo comprovação do dano causado pela oscilação na rede elétrica, a apelada não impugnou o laudo técnico de forma específica, limitando-se a traçar fundamentos genéricos sobre a ausência de prova.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0028661-55.2018.8.08.0035, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 24/05/2023)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Deixo, contudo, de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que já fixados em seu patamar máximo previsto (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)